Tribunal: TJSP
Processo: 1035704-97.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CARTEIRA NACIONAL HABILITAÇÃO – Pretensão de desbloqueio do prontuário - Impossibilidade de imposição de penalidades antes do trânsito em julgado da decisão na esfera administrativa – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Não comprovação do bloqueio do prontuário antes do trânsito em julgado das decisões que aplicaram as penalidades de suspensão do direito de dirigir –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CARTEIRA NACIONAL HABILITAÇÃO – Pretensão de desbloqueio do prontuário - Impossibilidade de imposição de penalidades antes do trânsito em julgado da decisão na esfera administrativa – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Não comprovação do bloqueio do prontuário antes do trânsito em julgado das decisões que aplicaram as penalidades de suspensão do direito de dirigir – Impetrante que não demonstrou a existência de recurso administrativo pendente de julgamento – Trânsito em julgado das decisões administrativas sancionadoras – Ausência de violação a direito líquido e certo - Sentença que concedeu a ordem reformada – Reexame necessário provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1035704-97.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido UBIRATAN BENEDITO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035704-97.2020.8.26.0053 -Voto no 29359
2
VOTO No 29.359
REEXAME NECESSÁRIO No 1035704-97.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: UBIRATAN BENEDITO DOS SANTOS
INTERESSADOS: DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO
DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DETRAN E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DO ESTADO DE SÃO PAULO DETRAN
Juiz(a) prolator(a): Luis Manuel Fonseca Pires
MANDADO
DE
SEGURANÇA

CARTEIRA
NACIONAL HABILITAÇÃO Pretensão de desbloqueio
do
prontuário
-
Impossibilidade
de
imposição
de
penalidades antes do trânsito em julgado da decisão na
esfera administrativa Precedentes deste Egrégio Tribunal
Não comprovação do bloqueio do prontuário antes do
trânsito em julgado das decisões que aplicaram as
penalidades de suspensão do direito de dirigir Impetrante
que não demonstrou a existência de recurso administrativo
pendente de julgamento Trânsito em julgado das decisões
administrativas sancionadoras
Ausência de violação a
direito líquido e certo - Sentença que concedeu a ordem
reformada Reexame necessário provido.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido
liminar, impetrado por UBIRATAN BENEDITO DOS SANTOS contra ato do
DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE
HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN,
alegando que, em razão do suposto cometimento de infrações de
trânsito, a autoridade coatora teria efetuado o bloqueio de seu prontuário
de condutor antes da existência de decisão definitiva no âmbito
administrativo, em inobservância à legislação de trânsito. Requer a
concessão da segurança para que a autoridade impetrada se abstenha de
efetuar o bloqueio de prontuário até que esteja esgotada a via
administrativa, bem como para que sejam anuladas as multas e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035704-97.2020.8.26.0053 -Voto no 29359
3
procedimento de suspensão do direito de dirigir instaurado em face do
impetrante.
A liminar foi deferida às fls. 47/48.
A representante do Ministério Público em
primeira instância deixou de apresentar manifestação por entender que a
demanda versa sobre direito disponível, envolvendo partes maiores e
capazes (fl. 88/91).
A r. sentença de fls. 92/97, cujo relatório é
adotado, concedeu a segurança para o fim de determinar que a
autoridade coatora se abstenha de lançar as sanções por infração de
trânsito até o julgamento final do procedimento administrativo. O
Magistrado a quo entendeu que, em observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, as sanções por infrações de trânsito
somente
podem
ser
impostas
após a decisão final na esfera
administrativa.
Não houve interposição de recursos voluntários
(fl. 112).
Há reexame necessário (Lei 12.016/09, art. 14,
§1o).
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança em que o
impetrante alega que, em razão de supostas infrações de trânsito por ele
cometidas, teve o seu prontuário de condutor bloqueado antes do
esgotamento da via recursal administrativa.
O art. 290, parágrafo único, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035704-97.2020.8.26.0053 -Voto no 29359
4
Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe que somente após “esgotados os
recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão
cadastradas no RENACH” (Registro Nacional de Condutores Habilitados).
Assegura, ainda, o artigo 265 do CTB que “as
penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do
documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da
autoridade
de
trânsito
competente,
em
processo
administrativo,
assegurado ao infrator amplo direito de defesa”.
E o artigo 25 da Resolução no 723/2018 do
CONTRAN preceitua:
No curso do processo administrativo de que
trata esta Resolução não incidirá nenhuma
restrição no prontuário do infrator, inclusive
para fins de mudança de categoria do documento de habilitação, renovação e
transferência para outra unidade da Federação,
até a efetiva aplicação da penalidade de
suspensão ou cassação do documento de
habilitação.
Por fim, a Portaria no 767/2006 do próprio
DETRAN assim prevê acerca da pontuação decorrente de infração de
trânsito:
Artigo 5o - A pontuação decorrente da infração
de trânsito não será levada em consideração
para fins punitivos desde que o interessado
comprove
o
trâmite
de
recurso
tempestivamente interposto perante o órgão
colegiado competente ou a existência de ordem
judicial expressa.

Parágrafo único. O recurso da penalidade de
multa
de
trânsito,
quando
interposto
intempestivamente antes ou durante o trâmite
do procedimento administrativo de suspensão
ou cassação, não terá efeito suspensivo.

Artigo 6o - A aplicação de sanção ou restrição
ao direito de dirigir veículos automotores será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035704-97.2020.8.26.0053 -Voto no 29359
5
precedida
de
regular
procedimento
administrativo, assegurado ao condutor o pleno
exercício do direito de defesa.
Dessa forma, consoante a legislação aplicável,
enquanto não houver decisão administrativa transitada em julgado
acerca da infração imputada ao impetrante, não deve ser lançada no
prontuário do condutor a pontuação/penalidade referente a tal infração.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, destacando-se:
REMESSA
NECESSÁRIA

MANDADO
DE
SEGURANÇA
LANÇAMENTO DE PONTUAÇÃO
NA CNH DA IMPETRANTE
IMPOSSIBILIDADE
Recurso administrativo pendente
Violação
aos princípios do contraditório e da ampla
defesa
Inteligência do disposto no art. 6o da
Res. n.o 182/2005 do CONTRAN e art. 290 do
CTB
Segurança concedida para suspender a
penalidade até trânsito em julgado na esfera
administrativa
Sentença mantida por seus
próprios fundamentos
Remessa necessária
desacolhida. (Remessa Necessária Cível no
1012458-43.2018.8.26.0053; Rel. Des. Ponte
Neto;
8a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
29/04/2019)
Reexame necessário. Mandado de Segurança.
Multas
de
trânsito.
Pontuação
na
CNH.
Cassação da CNH. Falta de intimação do
suposto infrator. Não esgotamento da via
administrativa.
Ilegalidade.
Sentença
de
concessão
da
segurança mantida. Recurso
oficial não provido. (Remessa Necessária Cível
1040315-64.2018.8.26.0053; Rel. Des. Paola
Lorena; 3a Câmara de Direito Público; j.
26/03/2019)
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Pedido de retirada de pontuação
referente à infração de trânsito sob debate em
sede
administrativa.
Recurso
apresentado
tempestivamente. Liminar deferida. Concessão
da
segurança.
Manutenção.
Processo
administrativo pendente de análise definitiva.
Art.
24
da
Resolução
no
182/2005
do
CONTRAN. Reexame necessário desprovido.
(Remessa
Necessária
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035704-97.2020.8.26.0053 -Voto no 29359
6
1040615-60.2017.8.26.0053; Rel. Des. Marcelo
Semer; 10a Câmara de Direito Público; j.
18/03/2019)
No caso dos autos, contudo, o impetrante não
demonstrou que interpôs, à época da impetração, recurso administrativo
contra as infrações a ele imputadas, e nem tampouco que ainda pendia
de decisão final o processo administrativo instaurado contra si.
Por
outro
lado,
a
autoridade
impetrada
demonstrou que foram instaurados processos administrativos de
suspensão e de cassação do direito de dirigir em face do impetrante,
tendo sido o mesmo regularmente notificado por remessa postal (fls.
59/73), bem como que em 03.09.2019 houve o trânsito em julgado da
decisão administrativa que determinou a aplicação da penalidade de
suspensão do direito de dirigir do impetrante, tendo sido a penalidade
incluída no RENACH na mesma data (fls. 75/76).
Isto é, o bloqueio no prontuário de condutor
juntado pelo impetrante às fls. 20/21 somente foi efetuado após o
trânsito em julgado da decisão final na esfera administrativa, inexistindo
qualquer irregularidade na atuação da autoridade impetrada.
Assim, é forçoso reconhecer que no caso
específico dos autos o impetrante não logrou comprovar, como lhe
competia, que houve o bloqueio de seu prontuário antes do trânsito em
julgado das decisões administrativas que impuseram as penas de
suspensão do direito de dirigir, valendo observar que os atos
administrativos gozam da presunção de legalidade e legitimidade,
cabendo ao particular infirmar tal presunção, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:
“a presunção de legitimidade e veracidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035704-97.2020.8.26.0053 -Voto no 29359
7
atos administrativos responde a exigências de
celeridade e segurança das atividades do Poder
Público, que não poderia ficar na dependência
de solução de impugnação dos administrados,
quanto à legitimidade dos seus atos, para só
após dar-lhes execução”, asseverando ainda
que “outra consequência da presunção de
legitimidade e veracidade é a transferência do
ônus
da
prova
de
invalidade
do
ato
administrativo para quem a invoca.” (Direito
Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros,
30a edição, p. 158).
Nesse contexto, não tendo o impetrante logrado
êxito em comprovar a alegada irregularidade no bloqueio de seu
prontuário, resta intocada a presunção de legalidade, legitimidade e
veracidade do ato administrativo em questão.
Dessa forma, deve ser reformada a sentença
recorrida que concedeu a segurança.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao reexame necessário para o fim de denegar a segurança pleiteada pelo
impetrante.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora